Tribunal: TJMT
Processo: 1025659-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025659-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Retido na fonte, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Osmane Gabriel Vieira

contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
Estado de Mato Grosso
(id.
164616166
).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“
os valores bloqueados são provenientes da aposentadoria do agravante, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ordenando-se ainda a imediata liberação da quantia judicialmente constrita
”
.

Sustenta, ainda, que
“
os extratos bancários ora apresentados, por si só demonstram cabalmente que os valores bloqueados são parte integral do benefício de aposentadoria
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando a decisão impugnada (id.

167863691).

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id.170647656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso e manteve a decisão de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina, uma vez que o agravante não fez prova de que o valor bloqueado se trata de proventos de aposentadoria ou abale sua dignidade e da sua família,
in verbis:

“(...) Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública manejou execução em desfavor de Osmane Gabriel Vieira

em razão de débito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais (págs.01/02-id. 36651528).

Processado a execução, a Fazenda Pública requereu penhora online de valores na conta corrente e aplicações do executado-agravante, via BacenJud, a qual foi deferida pelo juízo a quo (págs.01-id.n. 61387526).

Após a constrição dos valores, o agravante arguiu impenhorabilidade do valor penhorado, por se tratar de proventos de aposentadoria, e pediu o seu desbloqueio (id.n. 35905466).

O Juízo de instância singela, ao analisar tal pleito, indeferiu-o, contudo, por entender que não houve prova de que se tratava de verba salarial, decisão que deve ser mantida.

Ocorre que, examinando detidamente os autos e considerando que não foram colacionados elementos outros que possam alterar os fundamentos adotados pelo magistrado, não vejo como dar guarida à pretensão do agravante.

Com efeito, a determinação de bloqueio de valores em conta corrente não pode atingir as quantias comprovadamente decorrentes de salários, por se constituir verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC/73, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Precedentes.

2. (...). (AgInt no AREsp 1348598/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.).

No caso em questão, conquanto o agravante afirme que os valores bloqueados em sua conta corrente são impenhoráveis, não obteve êxito em comprovar a suas alegações, visto que não demonstrou, de forma cabal, a natureza salarial do valor constrito.

Ademais,
o extrato de busca de ativos financeiros, por si só, não é suficiente para comprovar que os valores bloqueados são, realmente, provenientes de verba de natureza salarial
(pág.01/02 – id. 153519164).

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interposto por Osmane Gabriel Vieira, mantendo-se a decisão combatida”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, a qual pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que não houve prova de que se tratava de verba salarial.

Ademais,
o extrato de busca de ativos financeiros, por si só, não é suficiente para comprovar que os valores bloqueados são, realmente, provenientes de verba de natureza salarial
(pág.01/02 – id. 153519164).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – PENSÃO ALIMENTÍCIA -AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o § 3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). 2. Decisão mantida, recurso desprovido. (N.U 1010724-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção outrora esposada na decisão recorrida.

Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023